Tribunal: TJDFT
Processo: 0728282-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. DETRAÇÃO PENAL.

1. A detração penal ocorrerá quando o condenado tiver sido recolhido à prisão anteriormente ao trânsito em julgado da sentença.
2. O conceito jurídico de prisão não alcança as medidas cautelares alternativas à prisão, ainda que imponham restrição parcial à liberdade do réu, como ocorre com o recolhimento domiciliar noturno.

2. Recurso conhecido e desprovido.